Tribunal: STF
Processo: ARE 1558091
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Atualização do débito precatório expedido antes de 25.03.2015. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das ADI's nºs 4.425 e 4.357. Utilização da TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, IPCA-E. Precedentes. Decisão agravada mantida. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que teria sido contrariado o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT .



    Assevera que “a decisão atacada é antagônica ao texto constitucional, esculpido no art. 21-A da resolução 303 do CNJ em regulamentação a EC 113/21, que determina expressamente a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), A PARTIR DA DATA BASE DA CONTA, pelo índice IPCA-E” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Sustenta que “o texto constitucional advindo da EC 113/21 é de clareza solar que o índice de correção monetária a ser aplicado aos precatórios vencidos é o IPCA-E, entretanto, o Tribunal ‘a quo’ afasta sua aplicação, estipulando índice diverso no caso a TR, conforme a modulação no julgamento das ADI´S 4357 e 4425, situação divergente do presente caso como a seguir demonstrado” (fl. 4, e-doc. 14).



    Assinala que o julgado recorrido deve “ser sanado, inconteste, quanto a aplicação da TR de 10/12/2009 até 25/03/2015, por respeito a coisa julgada” (fl. 9, e-doc. 14).



    Argumenta que o acórdão recorrido ignorou “as Emendas Constitucionais nºs 99/17 e 109/21 e ainda entendimento sumulado em ambas as cortes Superiores [e] acatou a impugnação da agravada, nos seguintes termos, como relação à metodologia da correção monetária admitindo à utilização da TR”, e que, a “persistir a situação, o agravante será duplamente punido com relação ao valor total do precatório, pois, além do deságio de 40% sobre o saldo, ainda sofrerá um acréscimo no deságio de 16,50%, perfazendo um deságio total de 56,5038%, por deliberação única e exclusiva da agravada” (fls. 9-10, e-doc. 14).



    Ressalta que, “em que pese na conta original ser utilizado o índice da Lei Federal 11.960/09, a norma maior prevê a utilização de índice diverso, pois, este reflete a real atualização da dívida entre a fazenda devedora e o credor do direito. Importante ainda mencionar, aquele índice foi utilizado na formação do título executivo, portando válido até a inscrição do crédito na Ordem Cronologia, ocorre que, a atualização do precatório vencido é ato posterior regido por normativo próprio, previstos na Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 14).



    Insiste em estar “pacificado em ambas as cortes superiores a impossibilidade da utilização da Lei Federal 11.960/09, reforçando a ideia da utilização do IPCA-E, no que tange à correção monetária dos precatórios vencidos. Nesse sentido, o tema de Repercussão Geral nº 810 – STF, conforme o acórdão paradigma RE 870.957/SE”. E complementa, afirmando que, “igualmente, restou decidido o tema 905 do STJ, que tinha por objeto a possibilidade de aplicação da Lei 11.960/09, em simetria ao julgamento do Supremo Tribunal Federal” (fls. 15-16, e-doc. 14).



    Pede seja o recurso extraordinário provido e “afastada aplicação da tabela modulada nos termos da ADI´S 4325 e 4437, na apuração de saldo, pois realizado o pagamento do precatório na égide da EC 99/17” (fl. 20, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (e-doc. 17).



    4. Neste agravo, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e pede provimento “para determinar o processamento e subida do recurso intentado ou CONVOLANDO-O em EXTRAORDINÁRIO, vez que, presentes os elementos bastantes para tal, pois incontroverso a REPERCUSSÃO GERAL, haverem os acórdãos recorridos, denegado o preceito Constitucional da Emenda nº 113/21 que prevê a DATA BASE DA CONTA para fins de atualização no pagamento de todos os precatórios realizados, na sua totalidade para os precatórios vencidos, após à edição da mesma, deverá ser provido e afastada aplicação da tabela modulada nos termos da ADI´S 4325 e 4437, na apuração de saldo, pois realizado o pagamento do precatório na égide da EC 99/17” (fls. 20-21, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Este recurso é retirado de decisão (fls. 160 dos autos principais) que utilizou a Lei Federal 11.960/09, quando da atualização monetária dos precatórios vencidos, forte na tese que:



    ‘Restou decidido em sede de Embargos à Execução a utilização da Lei 11.960/09 na correção e juros da condenação. Compulsando os autos, nota-se que em seus embargos a municipalidade demandou expressamente a utilização da TR (fls. 50/70). Sentença (juntada em fls. 71/74) informa que os embargados concordaram com a conta de liquidação da embargante, de modo que os embargos à execução foram julgados procedentes. Desse modo, ao não aplicar a TR no caso concreto, a DEPRE desrespeitou a coisa julgada. (...) Sendo assim, ACOLHO a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. Decorrido o prazo recursal, determino a devolução à DEPRE do excesso retido em decisão de fls. 153.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da leitura da decisão agravada, verifica-se que o magistrado a quo não acolheu a alegação dos exequentes para determinar a incidência do IPCA-E para todo o período, entendendo por correta a aplicação da TR como índice de correção monetária, até 25.03.2015, no precatório dos agravantes.



    O C. Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade, com eficácia prospectiva, da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária (ADIs 4357 e 4425). 



    Diante de tal cenário, deve ser mantida a utilização da TR de 10/12/2009 até 25/03/2015 e, apenas a partir desta data, passa a ser utilizado o IPCA-E. Eis o que resta demonstrado na planilha de pagamento. A partir de 09/12/2021, com a edição das Emendas Constitucionais 113/2021 e 114/2021, a atualização monetária, juros moratórios e compensatórios são englobados pela aplicação da taxa Selic, nos termos do determinado no artigo 3º da EC 113: (...)’



    Os agravantes se insurgem contra a r. decisão alegando que deve-se aplicar o IPCA-E para todo o período. 



    Sem razão, contudo.



    Isto porque o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.425 (em conjunto com a 4.357), que conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09, em modulação de efeitos, fixando o dia 25/03/2015 como termo ad quem de aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09 e mantendo a sua aplicação para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos, cujo valor havia sido calculado com base nesta Lei, o que é o caso dos autos, nos seguintes termos: (...)



    Desse modo, conclui-se que a situação retratada nestes autos se amolda ao que foi decidido no julgamento das supramencionadas: ADIs nº 4.357 e 4.425, de modo que é aplicável mesmo a TR até março de 2015 e, só a partir de então, o IPCA” (fls. 2-5, e-doc. 5 - grifos nossos).



    7. Ao modular os efeitos da decisão no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios e correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “ Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos e recentes julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.544.631-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs. 3. Agravo interno conhecido e provido” (ARE n. 1.450.371-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.871-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.434.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.5.2025. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação ao índice de correção monetária, nos casos de precatório expedido antes de 25.3.2015, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, de manutenção da Taxa TR como índice para correção monetária conforme, sob a ótica do julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado no período anterior a 25.3.2015, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 4. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, esta Suprema Corte, ao levar em consideração a vigência das Leis nºs 12.919/13 nº 13.080/15, apenas resguardou a eficácia de tal legislação para fins de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.546.954-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. O Supremo possui orientação no sentido da inadequação da incidência de juros compensatórios após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.443.735-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.4.2024).



    8. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Luiz Fux, fez a ressalva quanto à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    O julgado do Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, formada a partir dos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, segundo a qual a Lei n. 11.960/2009 é aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora